Tribunal: TCU
Processo: 042.963/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2915/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.963/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antônio Cesar Dantas Sobrinho (CPF XXX.878.015-XX); Bárbara Driwin Rieger Mazzuco (CPF XXX.493.719-XX); Benedito da Silva Batista (CPF XXX.029.392-XX); Bruno Alves do Nascimento (CPF XXX.834.987-XX); Carina Paola Depine (CPF XXX.280.119-XX); Carino Andrade Rodrigues (CPF XXX.687.655-XX); Carlos Eli Dutra Moraes (CPF XXX.457.860-XX); Celício de Jesus Junior (CPF XXX.085.289-XX); Cláudio Marcio de Sá Leite (CPF XXX.921.957-XX) e Cleberson Alves Andrade (CPF XXX.379.415-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.